Tribunal: TJES
Processo: 5000055-41.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-41.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA GARCIA MAGE e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção dos danos morais, minorados para o patamar de R$5.000,00, uma vez que o problema de não conclusão de compra de bagagens pelo site (com preço inferior do que o na hora do check in presencial) tem se mostrado reiterado, de forma que caracteriza falta lucrativa pela empresa o que deve ser coibido a partir do efeito disssuasório do dano moral. Com efeito, voto pelo provimento parcial do recurso no sentido de tão somente minorar os danos morais para o referido patamar. Sem custas e honorários ante o provimento parcial. No mais, voto pela manutenção in totum da sentença guerreada.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000055-41.2019.8.08.0052

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECDO.: JULIANA GARCIA MAGE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE BAGAGEM INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando que tentou realizar a compra de 03 bagagens junto à requerida Azul para transporte de mercadorias, no entanto, o site apresentava erro na conclusão. Destaca, no entanto, que o sistema computou a compra de 16 bagagens, sendo acordado com a empresa aérea a devolução das 13 bagagens excedentes, o que não ocorreu. Busca com a presente demanda a restituição em dobro do valor pago indevidamente, além de danos morais. Apresentou contrarrazões (id. 6638548). 2. Tese da parte requerida Azul: Informa que o atendente providenciou o pedido de estorno do valor cobrado indevidamente, contudo, a responsabilidade pela devolução é da empresa Mastercard. Em sede recursal, pela reforma da r. sentença no tocante à devolução em dobro do valor cobrado, bem como requer a improcedência do pedido relativo a danos morais ou, subsidiariamente, a redução. 3. Tese da parte requerida Mastercard: Informa que não possui qualquer contrato com a autora, sendo o Banco Sicoob o responsável pelo ocorrido. 4. Sentença: “Isto posto e tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, a pagar à autora JULIANA GARCIA MAGE, o valor de R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda e indenização por dano moral no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação a requerida MASTERCARD”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada aos recorrentes ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Quanto ao mais, verifico que a recorrida limita-se a atribuir a responsabilidade pelo ocorrido à Mastercard, contudo, diante da relação consumerista que se instaurou, torna-se responsável pela cobrança realizada de forma indevida no cartão de crédito da autora, o que é incontroverso. Assim, correta a restituição, em dobro, dos valores descontados, eis que não houve a solução administrativa do problema, ultrapassando a questão do mero equívoco. Já no que se refere aos danos morais, entendo que o recurso merece provimento. Trata-se de simples cobrança indevida que não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter in re ipsa neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Assim, afasto a indenização imposta. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais. Mantenho intocado os demais termos da sentença. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.